Tribunal: CARF
Processo: 10880.971021/2016-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.971021/2016-72
ACÓRDÃO
1101-001.533 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANPOWER PROFESSIONAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
RETENÇÃO NA FONTE. CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO POR OUTROS MEIOS. SÚMULA CARF 143.
É autorizada a demonstração da retenção por outros meios de prova,
conforme entendimento pacífico neste Colegiado, de acordo com a Súmula
CARF n° 143 do CARF. Caso concreto em que o contribuinte não se
desincumbiu de seu ônus.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 29 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.533 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971021/2016-72
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, efls.212/222, contra acórdão recorrido, efls.
185/195, que julgou a Manifestação de Inconformidade (efls. 03/18) procedente em parte,
reconhecendo o direito creditório de R$141.128,87.
No presente caso, o interessado, alega que sofreu retenções de CSLL na fonte,
realizadas pelas fontes pagadoras, e que possui um direito creditório no valor de R$309.695,38,
oriundo de saldo negativo de CSLL, apurado do ano calendário 2011.
Porém, o Despacho Decisório no 116626016, emitido pela Derat São Paulo (e-fls.
110) referente ao PerDcomp com demonstrativo de crédito no 07029.70683.280113.1.7.03-2905,
do tipo saldo negativo de CSLL, relativo ao ano calendário 2011 não homologou integralmente o
crédito pleiteado:

Para síntese dos fatos, reproduzo em parte relatório do acórdão recorrido:
2 Do total do direito creditório pretendido – R$ 187.494,78 -, a DRF reconheceu,
de forma parcial, o saldo negativo disponível de R$31.815.83.
3 O direito creditório discutido no presente processo é de R$155.678,95, como se
reproduz de forma parcial abaixo:
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.533 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971021/2016-72
3

4 Como se vê acima, e também segundo o Despacho Decisório, a DRF não
confirmou a totalidade das parcelas informadas em PerDcomp a título de
retenções sofridas na fonte, único tipo de parcela na composição do direito
creditório pretendido.
5 Do exposto, a DRF de origem homologou de forma parcial o PerDcomp
07029.70683.280113.1.7.03-2905, e não homologou os PerDcomps relacionados.
6 O interessado tomou ciência do Despacho Decisório em 16.08.2016, e-fls.
111/112. 7 Em petição recebida em 15.09.2016 (e-fls. 2/18), o interessado alega
que:
 A manifestação de inconformidade é tempestiva.
 É pessoa jurídica de direito privado que, nos termos do contrato social, tem
como objeto a prestação de serviços na área de recursos humanos, assim como
na seleção, contratação e destinação de pessoas para seus clientes, tomadores
dos serviços contratados.
 Em razão das atividades prestadas, os tomadores de serviços realizam as
retenções na fonte dos tributos devidos.
 No ano base 2011 sofreu retenções de CSLL no valor de R$309.695,38.
 Por ter apurado saldo negativo no período possui o direito de compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, através da declaração de compensação,
PerDcomp.
 Não possui todos os comprovantes de rendimentos por falta de cumprimento da
obrigação acessória por parte das fontes pagadoras.
 É inegável que possui o direito creditório pretendido.
 Juntou aos autos laudo pericial contábil.
 Não pode ser prejudicado se as fontes pagadoras não cumpriram com suas
obrigações.
 O Fisco deve responsabilizar aquele que não deu cumprimento à lei.
 Pelas notas fiscais é possível que verificar que houve a retenção do imposto de
renda fonte.
 É necessária a busca da verdade material dos fatos.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.533 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971021/2016-72
4
 Não concorda com a multa exigida pois não houve pratica de nenhuma conduta
dolosa, fraudulenta ou de simulação.
 Assim a cobrança de multa, no caso concreto, é confisco.
8 À vista do exposto, o interessado requer que a manifestação de inconformidade
seja recebida, reconhecendo o direito creditório, e homologando a compensação
pretendida, uma vez que relacionou em PerDcomp as retenções efetivamente
sofridas.
9 Com a petição, vieram os documentos de e-fls. 19/96.
10 Nesta Turma anexei os documentos de e-fls. 120/184.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou parcialmente procedente a manifestação
de inconformidade, nos termos do racional abaixo exposto no voto condutor:
32 Apesar de nos autos, o interessado não ter apresentado os comprovantes de
retenções emitidos em seu nome pelas fontes pagadoras, as informações
prestadas no DW DIRF atestam retenções de CSLL, no ano calendário 2011, no
valor de R$295.145,30.
33 A DRF de origem tinha confirmado retenções de CSLL no montante de
R$154.016,43 na apuração do saldo negativo disponível no período, conforme
despacho decisório emitido, nosso item 1.
34 Do exposto, passamos ao recálculo da CSLL devida, referente ao ano calendário
2011, considerando a DIPJ transmitida e as informações obtidas através do DW
DIRF:

35 Conclui-se que o interessado faz jus a um direito creditório de R$141.128,87
(R$172.944,70 - 31.815,83).
E arremata:
45 Conclui-se que o despacho decisório deve ser reformado de forma parcial,
reconhecendo ao interessado o direito creditório de R$141.128,87.
Cientificado, o contribuinte apresenta recurso voluntário, buscando reformar o
acórdão recorrido, e reconhecer a integralidade do crédito pretendido, com base nos seguintes
fundamentos, a seguir sumarizados: Da comprovação das retenções ocorridas na fonte; Da busca
pela verdade material; Da multa aplicada (em que pede seu cancelamento ou redução). Assim,
conclui que:
3.1. Ex positis, requer seja dado provimento ao presente recurso para que seja
reformado v. acórdão a quo, haja vista existir outros documentos nos autos
capazes de comprovar as retenções sofridas na fonte pela recorrente, quando da
sua prestação de serviços, notadamente a planilha de controle interno e DIPJ, ou,
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.533 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971021/2016-72
5
na remota hipótese de não serem aceitos outros documentos para comprovação
das retenções na fonte, em substituição ao informe de rendimento da fonte
pagadora, é certo que a multa aplicada deve ser cancelada ou, ao menos,
reduzida, haja vista que a recorrente não pode ser penalizada por inércia ou
conduta ilícita praticada por terceiro.
Ainda, foi juntado por apensação a este processo, o processo no
11080.731835/2017-35.
Ato contínuo o presente recurso foi encaminhado ao CARF, para apreciação e
julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.

O Recurso é tempestivo e interposto por parte legítima, preenchidos os requisitos
de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de PerDcomp com demonstrativo de crédito no
07029.70683.280113.1.7.03-2905, do tipo saldo negativo de CSLL, relativo ao ano calendário 2011:

Verifica-se ainda que a razão do indeferimento parcial foi a não comprovação
integral da retenção na fonte:
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.533 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971021/2016-72
6

Ao analisar a impugnação, a DRJ deferiu parcialmente o pedido, reconhecendo
crédito em maior extensão:
32
Apesar de nos autos, o interessado não ter apresentado os comprovantes
de retenções emitidos em seu nome pelas fontes pagadoras, as informações
prestadas no DW DIRF atestam retenções de CSLL, no ano calendário 2011, no
valor de R$295.145,30.
33
A DRF de origem tinha confirmado retenções de CSLL no montante de
R$154.016,43 na apuração do sldo negativo disponível no período, conforme
despacho decisório emitido, nosso item 1.
34
Do exposto, passamos ao recálculo da CSLL devida, referente ao ano
calendário 2011, considerando a DIPJ transmitida e as informações obtidas
através do DW DIRF:

35 Conclui-se que o interessado faz jus a um direito creditório de R$141.128,87
(R$172.944,70 - 31.815,83).
Contudo, referida matéria já se encontra superada pela jurisprudência
administrativa, conforme entendimento consolidado na Súmula CARF n. 143:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.533 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971021/2016-72
7
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes: 9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-
006.006, 1101-001.236, 1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
De fato, o princípio da verdade material deve perseguir a verificação do eventual
direito creditório existente.
Contudo, é ônus da Recorrente demonstrar, por intermédio de provas, a existência
do direito creditório pleiteado.
No caso concreto, verifica-se que a interessada apresentou planilha (fls.20/95) de
controle interno e DIPJ.
Apenas tais documentos, contudo, em meu entender não são suficientes para
demonstrar a efetiva retenção.
Assim, não tendo a Recorrente se desincumbido do ônus que lhe cabia, mister a
manutenção do acordão recorrido.
Por fim, entendo que as questões relacionadas à multa de mora, suscitadas pelo
recorrente, não devem prosperar, haja vista a aplicação do art. 61 da Lei 9430 de 1996:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de
2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Logo, a multa é devida, bem como seus acréscimos legais, se aplicáveis, inclusive
eventuais juros sobre a multa de ofício, nos termos da Súmula CARF n. 108:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.533 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971021/2016-72
8
CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006; 103-23.290, de
05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008; 303-
35.361, de 21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-00.539, de
11/03/2010; 9101-01.191, de 17/10/2011; 9202-01.806, de 24/10/2011; 9202-
01.991, de 16/02/2012; 1402-002.816, de 24/01/2018; 2202-003.644, de
09/02/2017; 2301-005.109, de 09/08/2017; 3302-001.840, de 23/08/2012; 3401-
004.403, de 28/02/2018; 3402-004.899, de 01/02/2018; 9101-001.350, de
15/05/2012; 9101-001.474, de 14/08/2012; 9101-001.863, de 30/01/2014; 9101-
002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de 08/08/2017; 9101-003.053, de
10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199 de 07/11/2017; 9101-
003.371, de 19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-003.376, de
05/02/2018; 9202-003.150, de 27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016; 9202-
004.345, de 24/08/2016; 9202-005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de
28/06/2017; 9202-006.473, de 30/01/2018; 9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-
003.385, de 25/01/2016; 9303-005.293, de 22/06/2017; 9303-005.435, de
25/07/2017; 9303-005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017.
Assim, seja como for, não há como reconhecer o direito creditório pretendido.

Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 251
DF CARF MF
Original